Tribunal: TJDFT
Processo: 0731565-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ECSTASY. MACONHA. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. JUSTIFICATIVAS CONCRETAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. NÃO RECONHECIMENTO. Nos termos do artigo 244, do Código de Processo Penal, a busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas e concretas razões que indiquem a possibilidade de realização da diligência, independentemente de mandado. No caso, a abordagem realizada com busca pessoal decorreu de elementos concretos caracterizadores da fundada suspeita: o comportamento evasivo apresentado pelo apelante quando da aproximação da viatura policial, aliada ao fato de que estava em área de conhecida ocorrência de tráfico de drogas. Impossível o acolhimento do pleito pela absolvição ou pela desclassificação da conduta imputada para o tipo penal de porte para uso próprio (artigo 28, da Lei 11.343/2006), quando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental, pericial e oral produzidas nos autos, que definiram que o apelante trouxe consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, duas porções de maconha e numerosa quantidade de comprimidos de ecstasy. Não há vedação legal para que agentes policiais prestem testemunhos, de modo que, ao assim figurarem em juízo, assumem o compromisso de dizerem a verdade. A exasperação da pena-base em razão da valoração da circunstância especial prevista no artigo 42, da Lei 11.343/2006, em patamar muito superior àqueles resultantes dos critérios aplicados pela jurisprudência, deve ser revista quando ausente fundamentação concreta. A existência de anotação de condenação definitiva por fatos anteriores impede o reconhecimento da figura privilegiada prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e a consequente redução da pena cominada.